Tribunal: TJDFT
Processo: 0707836-66.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707836-66.2018.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO ROCHA DE PSICOLOGIA LTDA - EPP APELADO: FILIPE CANABRAVA RODRIGUES ROCHA BOTELHO, BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 15401585 Pág. 1/2) opostos por INSTITUTO ROCHA DE PSICOLOGIA LTDA tendo por objeto a decisão desta relatoria que indeferiu o pleito de intimação da viúva meeira para manifestar eventual interesse na presente demanda (ID 14787643). Aproveita o manejo do presente recurso para reiterar o pedido de julgamento presencial, com finalidade de sustentação oral. Em suas razões, a parte embargante menciona alguns elementos que, a seu ver, consistiria em omissão na decisão recorrida, quais sejam: “Nas IDs 13983951 e 13983952, o Sr. FILIPE CANABRAVA RODRIGUES ROCHA BOTELHO se habilitou nos autos. Na ID 13983958, o Sr. FILIPE CANABRAVA RODRIGUES BOTELHO disse que era o único herdeiro. Entretanto, a Sra. IRACEMA CANABRAVA RODRIGUES BOTELHO não compareceu aos autos para dizer absolutamente nada, tampouco foi intimada e manifestou desinteresse, conforme consta de decisão de fls. Quem compareceu aos autos foi FILIPE CANABRAVA RODRIGUES BOTELHO, na pessoa de advogado, a quem apenas aquele conferiu poderes para por si falar. Ninguém mais.” Assim, postula sejam conhecidos e providos os embargos para que seja determinada a intimação pessoal “de IRACEMA CANABRAVA RODRIGUES BOTELHO , brasileira, viúva, magistrada, portadora da carteira de identidade profissional no 483 e matrícula n° 314.370, expedida pelo TJDFT, e inscrita no CPF/MF sob o n. 317.399.891-04, domiciliada na Chácara 37 A Núcleo Rural II, Sobradinho - DF ( por oficial de justiça, haja vista que o endereço não possui serviços de correios, como declarado alhures ), inventariante do ESPÓLIO e meeira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens , isto é, herdeira de bens particulares (vide a anexa escritura de inventário e certidão de casamento), sob pena de nulidade absoluta.” É o relatório. Passo a decidir. Conheço do recurso, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade. Contudo, apesar de seu conhecimento, os embargos não se prestam à revisão do que restou deliberado, mas sim para correção dos vícios apontados no artigo 1022, e incisos, do CPC, ou seja, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no caso dos autos. Na verdade, o embargante está a manejar este recurso com a finalidade de rever o decisum, com o objetivo de adequação da decisão ao entendimento dito como correto, em novo julgamento, o que não se concebe nos estritos limites dos embargos de declaração, pois, aqui o embasamento é próprio de quem insatisfeita com a decisão. Não prospera o argumento de que a meeira não tomou conhecimento da presente demanda, tampouco da oportunidade de habilitar-se nos autos no momento adequado, por ausência de intimação pessoal. Ora, depreende-se do instrumento procuratório de ID 13983952 que o apelado FILIPE CANABRAVA reside no mesmo endereço de sua genitora e viúva meeira, qual seja, DF 325 Km 02 Chácara 37-A Núcleo Rural II de Sobradinho/DF, localidade que segundo informado pelo embargante não possui serviços de correios, e, embora não tenha sido intimado pessoalmente, promoveu regular sucessão processual, vindo a ocupar o polo ativo da presente ação. Ademais, persisto em considerar inoportuna a intervenção da terceira interessada neste momento processual e assinalo que eventuais créditos decorrentes do julgamento definitivo desta lide deverão ser objeto de ação autônoma. Portanto, são essas as razões por que REJEITO os embargos declaratórios, mantendo íntegra a decisão embargada. Por outro lado, deixo de conhecer do pedido formulado ao ID 15401595 Pág. 1, pelo mesmo fundamento já consignado alhures, no sentido de que os créditos oriundos do julgamento da presente demanda deverão ser perseguidos em ação própria, por aqueles que manifestarem interesse na reserva de eventuais valores. Tendo em vista o pedido de julgamento presencial formulado pelo embargante, promova-se a retirada dos autos da pauta virtual, incluindo-os na pauta de julgamento presencial do recurso. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator